Tribunal: TJMT
Processo: 0503093-80.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503093-80.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), IGINO RODRIGUES TRIGUEIRO - CPF: 420.484.601-78 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), IGINO RODRIGUES TRIGUEIRO - CPF: 420.484.601-78 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), IGINO RODRIGUES TRIGUEIRO - CPF: 420.484.601-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – LÍQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – EXTINÇÃO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ALHEIOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO OBJETO DOS AUTOS NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.

2 - Proferida a sentença de mérito confirmada em
acórdão
, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Igino Rodrigues Trigueiro
contra
sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que, nos autos da
Ação Ordinária– em fase Cumprimento

de Sentença,
registrada sob o

n.

0503093-80.2015.8.11.0041,

apresentada pelo Apelante contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente a presente ação, por entender que se trata de liquidação zero, nos seguintes termos:

[...]

De todo o exposto, é possível afirmar que dada a natureza constitutivo-integrativa da sentença de liquidação, é possível que se encontre valor zero para a obrigação de pagar fixada na sentença nominada de condenatória.

O presente caso é daqueles raríssimos onde se conclui que não há valor a ser pago, pois embora o título judicial que ora se liquida contenha a potencialidade danosa o fato é que restou demonstrado nos autos a inexistência de valor devido.

Posto isso:

(i)

declaro o valor zero como obrigação do executado;

(ii) condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa caso a parte exequente seja beneficiária da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3º, do CPC].

[...]

Insurge-se
Igino Rodrigues Trigueiro
contra
sentença, sustentando que, o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que a tese alegada pelo Réu e acolhida pelo Magistrado
a quo,
já foi suscitada e repelida na decisão transitada em julgado, configurando malabarismo argumentativo que avança sobre à coisa julgada material.

Sustenta que,
n
a fase da liquidação da sentença, contudo, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4º, do atual CPC.

Pontua que,
a argumentação de que as leis de carreira absorveram a diferença gerada pela errônea conversão da URV, principalmente em se considerando que em Perícia já realizada em outro Processo foi desmontada a tese que defende a ocorrência da liquidação zero

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para

cassar a sentença que extinguiu o processo, e, de consequência, determinar a nomeação de Perito Judicial para deslinde das questões técnicas próprias desta fase processual da liquidação por arbitramento, com os corolário em direito.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 126871653), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 131671693-pág.1-2), manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 6 de setembro

de

2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Igino Rodrigues Trigueiro
contra
sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que, nos autos da
Ação Ordinária– em fase Cumprimento

de Sentença n.
0503093-80.2015.8.11.0041,
apresentada pelo Apelante contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente a presente ação, por entender que se trata de liquidação zero.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
,
Igino Rodrigues Trigueiro
,
ajuizou

Ação Ordinária

em face do
Estado de Mato Grosso,
que

foi julgada procedente
os pedidos da inicial e, por conseguinte, condenou o Estado a incorporar à remuneração da Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.

Contra essa sentença, insurgiu o Estado de Mato Grosso,
suscitando como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição. No mérito, assevera que os servidores do Poder Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, além do que, o diferencial perseguido a título de URV já foi devidamente incorporado quando da reestruturação da carreira.

O Autor da ação, ora Apelante, também apresentou apelação, requerendo que o Estado fosse condenado ao pagamento das perdas no índice de 11,98%, bem como a pagar a verba pretérita nos moldes formulados na inicial.

Esta relatora, votou no sentido de
rejeitar
a prejudicial de mérito – prescrição quinquenal, suscitada pela parte requerida, ora Apelada. No mérito,
desproveu
o apelo interposto por
Igino Rodrigues Trigueiro
, e
deu parcial provimento

ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, para determinar que
eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento
(ID 1211735 – Pág. 2/13).

A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PREJUDICIAL, DESPROVEU O APELO DA AUTORA E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
(ID n. 1212022 – pág. 1-2)

Após, o trânsito em julgado do acórdão (ID 84934470-pág. 1),

a parte autora, ora apelante,

peticionou nos autos, pugnando pelo cumprimento da sentença.

No entanto, na fase de cumprimento da sentença, o Juízo a
quo
extinguiu o feito, ante ao reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”, sob ao fundamento de que os documentos acostados pelo Estado de Mato Grosso Leis nºs. 6.528/1994 e 6.583/1994), bem como o laudo pericial realizado em outros autos (prova emprestada), corroboram a inexistência de defasagem na remuneração da parte Apelante, fato que motivou a interposição do presente recurso.

Assim, requer no recurso de apelação cível, a reforma da sentença, tendo em vista que, restaram devidamente comprovado nos autos os prejuízos sofridos pelo Recorrente, quando da conversão da URV.

Pois bem.

No que tange à existência de Lei Estadual que reestruturou a carreira dos servidores, por meio da Lei n 6.528/94 e 6.583/1994, entendo que não deve prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque,
a
reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994, não compensam as eventuais perdas anteriores.

Ademais, a previsão legal para a reestruturação da carreira não tem o condão de suprir eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, e, ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve a diferença ser apurada na liquidação da sentença.

Desse modo
,
Frise-se que os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso não são hábeis a comprovar que as leis que reestruturaram a carreira da parte Recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença
”. (N.U 0005104-45.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021). [Destaquei]

In casu
, em detida análise das provas colacionada nos autos pelo Estado de Mato Grosso, notadamente, o laudo pericial elaborado em outros autos (prova emprestada), pelo Sr. Perito,
José Aparecido Alves Pinto - CRC/MT 2.910 (ID 126871184 - Pág. 17)
, denota-se que
o procedimento não foi devidamente realizado, pois foram homologados os cálculos realizados pelo perito do juízo, sem levar em consideração a situação fática processual, uma vez que fora utilizada uma mesma prova emprestada para todos os processos relacionados ao pedido de diferencial de URV, que tramitam naquela Comarca, de sorte que não ficou cabalmente demonstrado, de forma individualizada, com a competente perícia, que a Lei que reestruturou a carreira da parte Apelante, suprira a defasagem advinda da conversão da URV.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

ADMINISTRATIVO –
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL –
RECURSO
PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.
Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material
).

(N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/5/2021, Publicado no DJE 7/5/2021). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA –LÍQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – EXTINÇÃO –PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ALHEIOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO OBJETO DOS AUTOS NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO
PROVIDO.

Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil
. Proferida a sentença de mérito confirmada em
acórdão
, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.

(N.U 0014638-95.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/5/2021, Publicado no DJE 14/6/2021). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INCONFORMISMO - MERA REDISCUSSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Estando ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida, deve ser mantida, notadamente,
quando o Executado apresenta um parecer técnico, realizado em outro processo, de forma emprestada, cuja conclusão foi de que não haveria a possibilidade de assegurar se houve, ou não, a perda salarial, decorrente da conversão da moeda, logo, nada comprovou nos autos em exame
.

2. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos. 3. Agravo interno desprovido.

(TJ-MT 10037089320168110003 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 2/5/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/5/2022) [Destaquei]

Ademais, consoante entendimento desta Corte, somente com a
liquidação
da sentença por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, logo se impõe o provimento do presente recurso.

Insta consignar que, caberá ao perito: a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, se acaso existente; b) examinar se o pagamento da verba, sob a rubrica “Dif. Conv. MP- 482 URV”, nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994, do servidor, supriu a alegada defasagem na remuneração desta; c) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso n. 6.392/94, n. 6.528/94, e n. 6.583/94, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor; bem como se a reestruturação da carreira dos
Profissionais da Polícia Judiciária Civil, por meio das Leis Complementares Estaduais nºs: 72/2000 e 155/2004
supriram, por inteiro, eventual diferença remuneratória.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Igino Rodrigues Trigueiro
,
para determinar o retorno dos autos a Comarca de Origem, para que seja realizada perícia, a fim de apurar eventuais defasagens suportadas pelo Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022